Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707713-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA EMBARGADO: DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE DESPACHO Em razão do decurso do prazo concedido para regularização da representação processual pela parte ré, retire-se a anotação, dos autos eletrônicos, do subscritor da petição de ID 25934548. Revogo o segundo parágrafo do despacho de ID 26041717, quanto ao julgamento por videoconferência. Após, inclua-se o presente feito em sessão de julgamento virtual. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator